Tribunal: STF
Processo: AI 293181
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A petição de agravo regimental não ataca, como teria
necessariamente de fazê-lo, o fundamento do despacho agravado que
foi o do não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de
traslado de peça obrigatória (art. 544, § 1º, do C.P.C.).
Agravo a que se nega provimento.